Tribunal: STF
Processo: RE 1578170
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado do Paraná formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:	

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO NO QUAL DETERMINOU-SE A GLOSA DE CRÉDITO DE ICMS. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP PARA MÁQUINAS EMPILHADEIRAS. PRODUTO ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO SOCIAL DE REVENDA E DISTRIBUIÇÃO ATACADISTA DE BEBIDAS EM GERAL. EMBARGANTE QUE MOVIMENTA VULTUOSA QUANTIA DE PRODUTOS PARA EXERCER SUA ATIVIDADE COMERCIAL. COMBUSTÍVEL QUE, POR CONSEQUÊNCIA, SE CARACTERIZA COMO INSUMO. SUSPENSÃO TEMPORAL PREVISTA NO ART. 33, I, DA LC N.º 87/96 DISCIPLINADA PARA BENS DE USO E CONSUMO E, PORTANTO, INAPLICÁVEL NA PRESENTE HIPÓTESE. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DO TRIBUTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE (ART. 155, § 2º, I, CF). EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

Em suas razões recursais, alega violação ao art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal. Aduz que inexistindo incorporação do insumo ao produto final, não há que se falar em creditamento. Sustenta que se o gás liquefeito de petróleo (GLP) não se incorpora ao produto final, conforme consta no acórdão, ele não dá direito ao creditamento, porque é material de uso e consumo.

É o relatório do essencial. Decido. 

2. O Colegiado de origem, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na legislação infraconstitucional de regência e no acervo probatório dos autos, reconheceu o direito da recorrente ao creditamento de ICMS decorrente da aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) destinado ao abastecimento de máquinas empilhadeiras. Assentou que a Lei Complementar n. 87/1996 ampliou as hipóteses de aproveitamento de créditos referentes à aquisição de insumos, desde que comprovada sua utilização nas atividades relacionadas ao objeto social do estabelecimento empresarial.

Consignou que, sendo objeto social da recorrida a distribuição e o comércio atacadista de bebidas, e diante da necessidade de transporte de mercadorias de elevado peso e volume, a utilização de empilhadeiras mostrava-se indispensável ao desenvolvimento da atividade empresarial, razão pela qual seria devido o creditamento de ICMS relativo à aquisição de GLP.

Salientou, ainda, ter sido verificado, a partir das provas dos autos, serem expressivos tanto as dimensões do galpão quanto o volume de engradados movimentados, circunstância inviabilizadora da realização do serviço exclusivamente por força humana. A propósito, colhe-se do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:

O ponto nodal do presente feito, portanto, é definir se o GLP – Gás Natural Liquefeito de Petróleo utilizado nas empilhadeirasseria insumo (como sustenta a embargante, dando a nomenclatura de produto intermediário), ou mercadoria destinada ao uso ou consumo (como advoga o Estado, e entendeu o juiz sentenciante). 
É que em sendo mercadoria destinada ao uso ou consumo deve mesmo sofrer a limitação temporal do art. 33, I, da LC n.º 87/96: (...)
...............................................................................................
Em sendo, porém, insumo, o creditamento é devido por força do princípio da não cumulatividade, consubstanciado nos arts. 19[1] e 20[2] da LC n.º 87/1996 e art. 23[3] da Lei Estadual n.º 11.580/96.
.......................................................................................................
O STJ, todavia, possui precedentes dos quais é possível depreender os critérios para enquadrar um produto em insumo:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. ICMS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SE DESTINAM À ATIVIDADE FIM DA EMPRESA TRANSPORTADORA. LIMITAÇÃO TEMPORAL IMPOSTA PELO ART. 33 DA LC 87/1996. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior reconhece o direito da sociedade empresária prestadora de serviços de transporte ao creditamento do ICMS relativo à aquisição de combustível, lubrificante e peças de reposição utilizados para prestação de seus serviços, uma vez que esses se caracterizam como insumos. Precedentes: REsp. 1.435.626/PA, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJe 13.6.2014; RMS 32.110/PA, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.10.2010. (...)”. (STJ. AgInt no REsp 1.208.413 / SC. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma. DJe 17/05/2017)
.......................................................................................................
O STJ, recentemente, embora tratando de caso em que se discutia PIS e COFINS, assim decidiu em sede de recurso repetitivo:
(...)
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”. (STJ. REsp 1.221.170/PR. Primeira Seção. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 24/04/2018).
O precedente supra é aplicável ao caso, mutatis mutandis.
Reforça-se a conclusão jurisprudencial, com a qual concordo. A Lei Complementar n.º 87/96 ampliou as hipóteses de creditamento, não se exigindo mais que o material integre o produto final. Logo, é possível o aproveitamento dos créditos relativos à aquisição de produtos intermediários/insumos apenas com a comprovação de que eles são utilizados para a consecução das atividades que constituem o objeto social do estabelecimento empresarial. 
Outrossim, consolidou-se o entendimento de que a diferenciação entre bem de uso e consumo e produto intermediário/insumo deve ocorrer com base nos critérios da essencialidade e relevância para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
E, como ressaltado pela própria recorrente, por se tratar de atividade de comércio e não industrial, por lógica o GLP não irá integrar o produto comercializado. Logo, não pode mesmo ser esse o critério para a análise da possibilidade ou não de creditamento do ICMS. 
Considerando, de tal modo, que o objeto social da executada é a distribuição e comércio atacadista de bebidas, de maneira que necessita transportar mercadoria de elevado peso e volume, é imprescindível e essencial a utilização de empilhadeiras para o desenvolvimento da atividade. 
Destarte, é devido o creditamento do ICMS relativo ao GLP.
.......................................................................................................
Conforme planilha de mov. 1.60, a empresa vendeu o equivalente a mais de R$ 50 milhões no ano de 2014. 
Das fotos juntadas na petição inicial, verifica-se que o galpão e a quantidade de engradados movimentados é muito expressiva e que, por consequência, seria inviável realizar o serviço apenas com a força humana.
......................................................................................................
Cabe destacar recente precedente do STJ, no qual se fez justamente a diferenciação tratada no presente caso, qual seja, de que a essencialidade de um produto o distingue entre produto intermediário/insumo e bem de uso e consumo. Vejamos: (...)

A despeito da alegada violação à Constituição da República, divergir em relação às conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, especialmente da Lei Complementar n. 87/1996 e da Lei estadual n. 11.580/1996, bem como do conjunto fático-probatório dos autos.

Com efeito, reitere-se, o acórdão recorrido assentou que a Lei Complementar n. 87/1996 ampliou as hipóteses de aproveitamento de créditos relativos à aquisição de insumos utilizados nas atividades inerentes ao objeto social da empresa; bem como que, considerada a atividade da recorrida de distribuição de bebidas, a utilização de empilhadeiras seria indispensável ao desenvolvimento de sua atividade empresarial.

Nesse contexto, a controvérsia ostenta natureza eminentemente infraconstitucional, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente indireta ou reflexa. Ademais, a revisão do entendimento adotado pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstâncias que atraem a incidência dos óbices previstos nos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do STF.

Nesse sentido, confira-se:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito de crédito de ICMS em operações envolvendo insumos supostamente imprescindíveis ao processo produtivo. Creditamento que possui fundamento no regime de crédito financeiro, o qual não irradia da Constituição Federal. 
1. As hipóteses de creditamento sob o regime de crédito financeiro foram reputadas constitucionais no julgamento da ADI nº 2.325/DF-MC. Contudo, o direito ao reconhecimento de tais créditos irradia da Lei Complementar nº 87/96 e não da Carta Magna.
2. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências. As minúcias desse sistema e o contencioso que daí se origina repousam na esfera da legalidade. (...)
(RE 604.736 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 26 de abril de 2013, grifei)
Direito tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Crédito tributário. Insumo essencial. Ofensa constitucional reflexa. Reexame de fatos e provas: óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo da mesma parte, sob o fundamento de que não houve prequestionamento de parte do recurso e pela inviabilidade do reexame dos pressupostos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional de regência em sede extraordinária. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a discussão tem natureza constitucional. 
III. Razões de decidir 
3. É inviável o acolhimento de recurso extraordinário caso a eventual ofensa à Constituição da República seja meramente reflexa. 
4. Somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (...)
(ARE 1.470.464 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de  18/06/2025, grifei)

Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Transportadora. Crédito. Óleo diesel. Reconhecimento do caráter essencial do produto para a atividade. LC 87/96. Alegação da necessidade de incorporação ao produto final. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional.
 II. Questão em discussão 
2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. 
III. Razão de decidir 
3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 
IV. Dispositivo 
4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.585.233 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/04/2026, grifei)

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

 5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente